Tribunal: TCU
Processo: 030.532/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de examinar a consistência fiscal das estimativas de receitas, dos montantes fixados de despesas e da meta de resultado primário do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) da União para 2021 e demais aspectos de conformidade da Proposta Orçamentária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Acompanhamento (RACOM) objetivando examinar a consistência fiscal das estimativas de receitas, dos montantes fixados de despesas e da meta de resultado primário e demais aspectos de conformidade do Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para o exercício de 2021 (PLOA 2021). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar, com fundamento no art. 41, inciso I, alínea "a" e § 2o, da Lei 8.443/1992: 9.1.1. à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal e à Controladoria-Geral da União, sobre a ausência, no Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para o exercício financeiro de 2021, da estimativa da arrecadação da receita decorrente dos acordos de leniência firmados pela União, uma vez que a Secretaria de Orçamento Federal não possuía parâmetros confiáveis para estimar tal receita; não obstante, a Controladoria-Geral da União informou que detém a estimativa de arrecadação dessa receita, no valor total de R$ 393,6 milhões, sem maiores informações técnicas e metodológicas a respeito do processo de estimativa e do grau de confiança da expectativa de arrecadação dessas receitas (seção 2.3 do RACOM); 9.1.2. à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal, à Secretaria de Previdência e à Secretaria do Tesouro Nacional que, no Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para o exercício financeiro de 2021, devido à recessão causada pela pandemia do Covid-19, a arrecadação do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) deve cair em proporção ao Produto Interno Bruto (PIB), saindo de 5,70% em 2019 para 5,50%, e 5,40%, em 2020 e 2021, respectivamente, e por consequência, o déficit do RGPS continuará absorvendo parcelas crescentes do PIB, bem como dificultando o cumprimento do Teto de Gastos (EC 95/2016) e aumentando a pressão sobre as demais despesas (seção 2.4 do RACOM); 9.1.3. à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional que, no Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para o exercício financeiro de 2021, a análise de sustentabilidade da Dívida Líquida do Setor Público, segundo as premissas utilizadas no tocante aos parâmetros macroeconômicos, indica que a proporção dessa dívida em relação ao PIB poderá atingir o máximo de 75,1% no ano de 2025, passando a cair a partir de 2026 (seção 2.6 do RACOM); 9.2. informar, com fulcro nos arts. 224 e 225 do Regimento Interno/TCU, bem como no Acórdão 1437/2020-TCU-Plenário , à Secretaria de Orçamento Federal, à Controladoria-Geral da União, à Advocacia-Geral da União e à Casa Civil da Presidência da República, que deverão constar do Capítulo V da Prestação de Contas do Presidente da República do exercício de 2020 (Providências Adotadas sobre as Recomendações do Tribunal de Contas da União) informações técnicas e metodológicas a respeito do processo de estimativa das receitas decorrentes dos acordos de leniência e da aferição do grau de confiança da expectativa de arrecadação dessas receitas (seção 2.3 do RACOM); 9.3. considerar em cumprimento a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 63/2020-TCU-Plenário (seção 2.14 do RACOM); 9.4. tornar insubsistente, por perda de objeto, a recomendação contida no item 9.2 do Acórdão 63/2020-TCU-Plenário (seção 2.14 do RACOM); 9.5. encaminhar cópia do presente acórdão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para subsidiar a análise do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2021, bem como à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Secretaria de Política Econômica, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação poderá ser consultado no Portal do TCU (www.tcu.gov.br/acórdãos); 9.6. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.